Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0710789-25.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: UILSON CARVALHO GRANGEIRO, UIRANDE CARVALHO DE OLIVEIRA, VACY CASTRO, VALDECI CONCEIÇÃO DE ALMEIDA MENDANHA, VALDECI CIRÍACO DOS SANTOS, VALDECI CLARENTINO DOS SANTOS, VALDECI LIBÂNIO DE ALMEIDA, VALDECI RAMOS DA SILVA, VALDEIR SOUZA COSTA, VALDELICE MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 61310391, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por UILSON CARVALHO GRANGEIRO e OUTROS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STJ (ID 78075190 – p. 4/7) determinou a devolução dos autos à origem, tendo em vista afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, nos termos do artigo 1.036 do CPC. Assim, remetam-se os autos à COREC, para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014